Tribunal: STF
Processo: Rcl 80855
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO. INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO LUIZ SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão em que determinei o sobrestamento do feito em observância à ordem de suspensão nacional de todos os processos exarada no ARE n. 1.532.606 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral). 



    2. A parte embargante sustenta que “a respeitável decisão embargada incorre em omissão ao deixar de analisar o argumento central trazido na Reclamação Constitucional sobre o distinguishing que diferencia o presente caso do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 27).



    Afirma que “a controvérsia destes autos não se confunde com a questão da ‘pejotização fraudulenta’ ou da contratação civil genérica, que são o cerne do Tema 1.389. Ao revés, o presente caso discute a validade e licitude de um contrato de associação de advogados, modalidade de colaboração profissional expressamente prevista e regulamentada pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), em seu artigo 15, e pelos artigos 37, 39 e 41 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB” (fl. 3, e-doc. 27).



    Requer o embargante o “PROVIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com a expressa apreciação, por Vossa Excelência, do distinguishing apresentado e dos precedentes citados, e, via de consequência, seja conferido efeito modificativo ao julgado, determinando-se o prosseguimento da presente Reclamação Constitucional para análise do mérito e, ao final, a cassação da decisão reclamada, conforme pleiteado na inicial, em respeito aos precedentes vinculantes do STF e à natureza específica do contrato de associação de advogados” (fl. 5, e-doc. 27). 



    É o relatório. Decido. 



    3. O ato impugnado no presente recurso é um despacho, sem conteúdo decisório, que não prejudica quaisquer direitos das partes, sendo, portanto, irrecorrível. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 589.519/AM-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/14). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 694.046-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.09.2009).



    4. Diante do exposto, não conheço os embargos de declaração e mantenho o sobrestamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente